Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-51.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001501-51.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A, PAULO SERGIO DA SILVA DIAS

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA DIAS, NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO IMPLÍCITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DESDE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COAÇÃO QUANTO À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE ALEGANTE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, SENDO O DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto pela parte ré conhecido e provido parcialmente e o da parte autora conhecido e desprovido, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
Recursos de Apelação
interpostos por
Norte Energia S/A
e por
Paulo Sérgio da Silva Dias
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, no bojo da
Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer
ajuizada pelo segundo recorrente
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial, os termos a seguir:

“(...) Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) condenar a empresa ré a pagar indenização por DANOS MATERIAIS equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º;

2) Sobre o montante estabelecido no item anterior, deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 2019 c/c 405 do CC).

3) condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC.”

Inconformados, as partes interpuseram recursos de apelação.

A Norte Energia S/A, em seu recurso, alega a extrapolação do pedido inicial, aduzindo que a sentença seria
ultra petita
na medida que o juízo
a quo
, ao determinar a aplicação de correção monetária sobre o valor já pago ao apelado extrapola as causas de pedir iniciais, visto que este não requereu a aplicação de correção monetária sobre o valor recebido, mas, sim, uma complementação do preço mediante nova avaliação.

Argui que a sentença viola o ato jurídico perfeito e acabado, estabelecendo um fator de correção em desacordo ao contrato entabulado entre as partes, sem que haja vício de consentimento, inclusive reconhecido pelo juízo
a quo.

Frisa que o apelado concordou com o valor indenizatório de R$138.447,11 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos quarenta e sete reais e onze centavos), ressaltando que as partes firmaram Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e Benfeitorias, em 29.02.2016, pelo qual o recorrido deu-lhe a mais ampla e geral quitação para nada mais exigir.

Salienta também que as partes ajustaram que o valor indenizatório seria pago em duas parcelas, sendo a primeira em até 20 (vinte) dias após a assinatura e a segunda até 10 (dez) dias após a desocupação da área.

Sustenta que, em tendo o pagamento sido realizado no prazo acordado, não há que se falar de qualquer mora que justifique a fixação de correção monetária e juros.

Ressalta que, inexistente alegação de vício de consentimento pelo apelado, o pacto ajustado pelas partes encontra-se revestido de presunção de legitimidade e veracidade.

Pondera ainda que, se o apelado entendia que a indenização a ser paga não era adequada, deveria ter se insurgido contra a mesma e não assinado o Termo de Opção de Aceite e o Contrato firmado.

Por fim, sustenta a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecido que efetuou o pagamento do valor ajustado, no prazo acordado, sendo indevido o pagamento complementar, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

Discorre ainda sobre a sua sucumbência mínima e que, não sendo o caso, haveria na espécie sucumbência recíproca.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 5411000 - pág. 23) e, ato contínuo, interpôs recurso de apelação (id. 5411001 - pág. 3).

Sustenta em suas razões recursais a necessidade de aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, conforme expõe.

Aduz razões sobre a nulidade da sentença.

Alega que ingressou com a demanda em juízo objetivando a revisão do valor pago a título de desapropriação do seu imóvel, o qual foi avaliado em R$138.447,11 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e onze centavos) sendo coagido a aceitar tal monta sem questionamentos, sob pena de ser removido compulsoriamente do local, em razão da demanda judicial proposta pela recorrida.

Narra que possuía ainda duas casas no endereço onde residia, voltadas para o ramo de aluguel, recebendo de cada inquilino o valor de R$1.000,00 (um mil reais) mensais, motivo pelo qual cobrou, perante o juízo primário, o devido lucro cessante.

Afirma que irresignado o com o
quantum
que lhe fora pago, contratou os serviços de um engenheiro para a confecção de novo contrapondo ao laudo apresentado pela recorrida, tendo a quantia a que fazia jus saltado para R$329.018,00 (trezentos e vinte e nove mil e dezoito reais), havendo então pugnado pelo ressarcimento da diferença entre o valor pago e o restante, o que perfaz um total de R$214.570,89 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) incluídos os lucros cessantes relativos a 12 (doze) meses de aluguéis.

Sustenta que, embora tenha firmado acordo com a ora apelada, constando cláusula de quitação plena, isso se dera mediante coação substancial, o que viciou sua declaração de vontade e lesão.

Acrescenta que é hipossuficiente na relação e, sendo assim, entende ser nula a cláusula que concedeu quitação plena à ora apelada, inclusive quanto a direitos que sequer sabia ter, de maneira que, como não há possibilidade de anulação do negócio jurídico, retornando-se ao
status quo ante
, resta apenas perquirir sua revisão, além de indenização pelos danos patrimoniais e materiais sofridos com o ato ilícito.

Pugna pelo reconhecimento da nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, por ocorrência de erro e lesão, dada a coação realizada pela apelada para que aceitasse celebrar o negócio jurídico em proporção de pouco mais de 2/5 (dois quintos) do valor do prejuízo que suportaria.

Pugna, ainda, para que seja a empresa recorrida obrigada a reparar a diferença indenizatória devida de R$190.570,89 (cento e noventa mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), requerendo também que a apelada seja obrigada a reparar-lhe o valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de lucros cessantes, representados pelos aluguéis que seriam auferidos pela locação dos imóveis.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões (id. 5411002 - Pág. 5).

Os recursos foram recebidos no duplo efeito (id. 6179581).

O Ministério Público em manifestação inserida no id. 6869750 manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por
Paulo Sérgio da Silva Dias
, sendo prejudicado o recurso interposto pela empresa
Norte Energia S/A
por entender que os autos merecem retornar ao juízo primário para ser melhor instruído em relação ao valor pago a título de indenização.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação interpostos e passo ao seu julgamento.

Havendo preliminar suscitada pela Norte Energia S/A em sua apelação, passo a apreciá-la.

Apelação da Norte Energia S/A – Preliminar de sentença
ultra petita
.

A empresa apelante aduz que o juízo originário extrapolou as causas de pedir iniciais, na medida em que o apelado não requereu a aplicação da correção monetária sobre o valor recebido, mas sim uma complementação do preço mediante nova avaliação, havendo o juízo, ao extrapolar esse pedido, violando o art. 141 do CPC.

Sustenta que por ser a sentença
ultra petita
requer o provimento do presente recurso para reduzir a condenação aos limites do pleito formulado na inicial.

Entendo que a irresignação do apelante não merece acolhimento, uma vez que,
dentre as causas de pedir, o autor defendeu a defasagem do valor constante no caderno de preços no momento do pagamento da indenização.

Portanto, reputo insubsistente a alegação de julgamento
ultra petita
ante a disposição do artigo 322, § 1º, do CPC, no sentido de que: “
Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”

Além disso, em análise à inicial observo que dentre os pedidos do requerente está que seja declarado por sentença que o valor da indenização que lhe foi paga era irrisório e desatualizado e que fosse efetuado o pagamento da diferença devida. Desse modo, não há que se falar sobre a existência de julgamento
ultra petita
, já que o demandante em sua inicial pleiteia o pagamento de indenização do valor referente a diferença do valor indenizatório pago.

Assim, a
correção monetária consignada em sentença deve ser compreendida com pedido implícito do autor e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer momento pelo julgador, além de ter natureza acessória.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO ULTRA PETITA, EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DE JUROS DE MORA, QUANDO O PEDIDO ABARCAVA APENAS CORREÇÃO MONETÁRIA.

SENDO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, COMO TAL, CONSIDERADO COMO PEDIDO IMPLÍCITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM JULGAMENTO ULTRA PETITA E, POR CONSEGUINTE, EM NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.MÉRITO.
DEVER DE PAGAR PELA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM 30.10.2002. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM 12.11.2004. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DE QUE A DESOCUPAÇÃO NÃO OCORRERA ANTE A AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO, NÃO PODENDO PREVALECER A TESE DE RESISTÊNCIA. IMPROVIMENTO. -
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. Alegação de impossibilidade de inserção, na condenação, de juros de mora, quando o pedido limitava-se à incidência de correção monetária. - Não merece acolhimento a tese da Apelada, tendo em vista que se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. - Rejeição da preliminar. -
Quanto ao mérito, inexistiu resistência na desocupação do imóvel objeto de desapropriação, motivo pelo qual não pode prevalecer a tese de culpa da Apelada. - Inequívoco que o pagamento se deu a destempo, sendo devida a atualização do valor, com a incidência de correção monetária, além de juros de mora, tal qual estabelecido. - Improvimento do apelo.
(TJ-PE - APL: 400155320068170001 PE 0040015-53.2006.8.17.0001, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 24/10/2012, 2ª Câmara Cível)

Ademais, consoante dispõe o art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, bem assim entendimento doutrinário e a jurisprudência consolidada, a correção monetária se caracteriza como consectário legal da indenização, sendo, por conseguinte, hipótese de pedido implícito. Desse modo, não há que se falar em julgamento
extra
ou
ultra petita
nos casos em que o magistrado determina o pagamento de correção monetária incidente sobre a indenização.

Desse modo, rejeito a presente preliminar
.

Mérito.

Pagamento efetuado dentro da data aprazada.

A empresa apelante, no mérito, defende que a sentença merece ser reformada por violar o ato jurídico perfeito e acabado, estabelecendo um fator de correção em desacordo com o contrato entabulado pelas partes.

Argumenta que após o trâmite normal das negociações envolvendo o imóvel do apelado que se encontrava em área de interesse da UHE Belo Monte, as partes celebraram o contrato particular de desapropriação de terra nua e benfeitorias, pelo qual se deu a ampla e geral quitação para nada mais se exigir.

Aduz que o valor indenizatório seria pago em duas parcelas, a primeira em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato e a segunda em até 10 (dez) dias após a desocupação total do imóvel pelo grupo familiar, mediante depósito na conta bancária e que cumpriu os prazos estabelecidos no contrato, fato que afastaria a condenação imposta.

O contrato particular de desapropriação de terra nua e benfeitorias juntado no id 5410995 – fls. 328/334 dispõe em sua cláusula terceira,
caput
e parágrafo primeiro que “
o valor ajustado será pago em duas parcelas, ambas correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do valor total da indenização, da seguinte forma: a) a primeira parcela será paga em até 20 (vinte) dias contados da data de assinatura do presente contrato; b) a segunda parcela será paga em até 10 (dez) dias após o imóvel ser totalmente desocupado pelo grupo familiar dos outorgantes expropriados (...)”.
Assim, no caso em tela, muito embora o contrato seja silente em relação ao pagamento atualizado da indenização, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda, conforme demonstra ementa a seguir transcrita, oriunda do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE. AVALIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. INAPLICAÇÃO. MOMENTO INDENIZATÓRIO DISTINTO. 1. Como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de utilidade pública ou a data da imissão na posse. 2. No entanto, o órgão julgador pode, em razão de particularidades do caso concreto, e imbuído de persuasão racional, concluir que o atendimento da justeza da indenização implica a adoção de critério distinto, como, por exemplo, os mencionados anteriormente, isso sendo comum e aceitável em situações nas quais há um lapso razoável entre a imissão e a avaliação pericial, bem como uma valorização imobiliária exorbitante. Precedentes. 3. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, firmada a premissa de que o perito judicial refutou a ocorrência de valorização imobiliária decorrente das obras edificadas a partir da desapropriação
. 4. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor indenizatório, quando apurado a partir do laudo pericial, seja corrigido monetariamente a partir do momento em que essa aquilatação é feita, ou seja, corrige-se monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi elaborado.
5. Indevida, portanto, nessas circunstâncias a estipulação da correção monetária com base no laudo administrativo elaborado em momento anterior, contemporâneo com o ato de desapropriação ou com a data da imissão na posse. 6. Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo pericial, então deste correrá; se, do contrário, avaliado em consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde então. 7. Recurso especial provido parcialmente.(STJ - REsp: 1672191 SE 2017/0112843-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

De acordo com as alegações constantes na inicial e na contestação infere-se que não houve correção do valor da indenização por ocasião do pagamento desta, o que evidencia o descumprimento da orientação jurisprudencial do STJ.

Por essas razões, a sentença recorrida deve ser mantida neste ponto.

Por fim, a empresa recorrente argumenta que o juiz julgou parcialmente procedente os pedidos, pelo que houve condenação também do apelado em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ocorrendo, porém, que o recorrido decaiu de parte preponderante dos pedidos, razão por que deve ser reformada a sentença ou, então, que seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Merece procedência o argumento da empresa ré/apelante para que seja reformada a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios,
em virtude da ocorrência da sucumbência recíproca.

Não é demais esclarecer que considerando o montante dos pedidos rejeitados e havendo provimento apenas quanto à correção monetária, descabe a tese de sucumbência mínima da empresa apelante, sendo pertinente a alegação de sucumbência recíproca.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. DESCUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO.
1. A indenização por perdas e danos exige comprovação dos prejuízos sofridos, não decorrendo do simples descumprimento do decidido em procedimento de desapropriação amigável.
2. Em caso de parcial atendimento do pedido do autor, configurada a sucumbência recíproca, as custas e honorários devem ser distribuídas entre as partes na medida de seu decaimento.
3. A compensação dos honorários advocatícios decorre do estabelecido no art. 21, caput, do CPC, bem como da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo inclusive nos casos em que a parte seja beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”. (TJRS - AC: 70065873507 RS, Relator: Francesco Conti, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/201
5)

No mesmo sentido manifesta-se a doutrina:

“Neste caso, não há, propriamente, nem vencido, nem vencedor. Ambas as partes têm as suas pretensões repelidas, acolhendo o juiz, ponto de vista intermediário que exclui, a rigor, as ideias de vencedor e vencido. Não importa que a soma fixada mais se aproxime do valor pleiteado por um dos interessados. É, aliás, fixação equidistante das duas pretensões. Ocorrendo essa hipótese de fixação do preço fora das pretensões do autor e do réu, as custas serão pagas, proporcionalmente."
(in "Da Desapropriação no Direito Brasileiro", 2ª ed., 1949, p. 406 – Seabra Fagundes).

Ademais, o art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas,
in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Destarte, em virtude da sucumbência recíproca, as partes devem arcar igualmente com custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo autor, este afirma em suas razões que foi compelido a aceitar e concordar com os valores desatualizados e desproporcionais do imóvel. Sustenta que os valores de indenização pagos na região não eram semelhantes e que o valor do metro quadrado não era equivalente entre os moradores da mesma região.

Ocorre, porém, que apesar da alegação autoral de que teria sido compelido a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação. Isso porque, conforme esclarecido pela empresa demandada, durante a negociação que culminou com a formação da avença foi dado às partes um prazo para aceitação da proposta e no caso de não concordância com os valores ajustados o processo deveria ser repassado à empresa para análise e posterior modificação do valor então estipulado, o que não ocorreu no presente caso.

De acordo com o artigo 171, II, do Código Civil, os negócios jurídicos são anuláveis por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme transcrição a seguir:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é nulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II -
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
(grifei)

O demandante afirma ter sido coagido a aceitar o acordo nos termos em que foi proposto pela empresa demandada, contudo, para que se configure o mencionado vício de vontade, haveria, no caso, que se amoldasse ele ao disposto no art.151 do Código Civil.

Da Coação

Art. 151
. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela.

Na situação sob exame, caberia ao ora recorrente, durante a instrução processual, comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico nos moldes da previsão constante do dispositivo supra, o que não logrou fazer. A documentação juntada ao processado demonstra, a verdade, a manifestação livre de vontade das partes por ocasião da pactuação do negócio jurídico, não tendo sido exposto no decorrer do procedimento levado a efeito a irresignação da parte quanto a insuficiência dos valores pagos no período de tratativas para celebrar o ato jurídico, o que impede o acolhimento dos argumentos suscitados pelo apelante, de maneira que, em relação a ele, a manutenção da sentença se impõe.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pela empresa Norte Energia S/A para, reformando a sentença no ponto, reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca no caso, fixando, em razão disso, os honorários advocatícios em favor das procuradoras do apelado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o ganho auferido (R$33.003,49) e aos procuradores da apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o resultado econômico, considerando este no importe de R$181.537,40 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), ficando o recorrido, entretanto, dado que litiga sob o pálio da justiça gratuita, isento do ônus sucumbencial pelo prazo de 5 (cinco) anos.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2023